Tribunal: TJDFT
Processo: 0726957-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726957-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: ROSAS ADVOGADOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Tutela de Evidência - Fungibilidade - Existência - Reintegração de Posse - Imóvel Adquirido em Arrematação - Pendência de Ação - Discussão sobre Notificação Pessoal - Expressa Previsão Legal - Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, o qual deferiu tutela provisória para determinar a reintegração da posse do agravado no imóvel situado na SQS 114, Bloco I, Apartamento 303, Asa Sul, Brasília, no prazo de 15 (quinze) dias. O agravado ajuizou ação de conhecimento, emendada após apresentada a primeira Petição Inicial, vindicando tutela de evidência para tomar posse do imóvel adquirido por meio de arrematação em Leilão, após a consolidação da propriedade por falta de pagamento das parcelas referentes à antiga alienação fiduciária com a instituição financeira credora. O Juízo, repito, deferiu tutela de urgência. A agravante recorre, sustentando: a) ausência de fungibilidade entre as tutelas de urgência e evidência; b) caso ultrapassada essa barreira, a pendência do trânsito em julgado da ação pela qual se validou a consolidação da propriedade para credor fuduciário; c) prazo menor de 60 (sessenta) dias para a ocupação do imóvel. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo a recurso devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado. - Fungibilidade das Tutelas de Urgência e Evidência As tutelas de urgência e evidência são espécies de tutela provisória, porquanto concedidas antes do provimento final do processo. São caracterizadas pela precariedade e dependem da confirmação para a entrega definitiva do bem da vida. Há uma certa divergência na Doutrina e na Jurisprudência quanto à fungibilidade de tais medidas. A propósito, julgado desta Turma, do qual não participei do quórum de votação entendeu, no caso concreto lá exposto, inviável a aplicação da fungibilidade. (Acórdão 1214557, 07117918920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019). Entretanto, com as mais respeitosas vênias, entendo diferente. De fato, na Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, foi aprovado o Enunciado número 45, o qual entende possível a aplicação do Princípio da Fungibilidade entre as tutelas de urgência e evidência. A propósito, em Jornadas como tais, participando eminentes processualistas e magistrados, os enunciados são aprovados por unanimidade. Aliás, faz sentido tal colocação, a da fungibilidade, ao menos quando a medida requerida é de evidência e é concedida tutela de urgência. Ora, se a tutela de evidência exige uma capitulação mais rigorosa dos fatos, na tutela de urgência o próprio Princípio do Poder Geral de Cautela tem superioridade interpretativa, pois as cláusulas de concessão são indeterminadas e abertas. Assim sendo, restaria mais complicada a concessão de uma tutela de evidência, quando requerida uma tutela de urgência e, ante a inexistência de perigo da demora, o Juiz, para não ter de fundamentar a prova do perigo de dano, passasse a justificar a concessão da primeira - a de evidência - qual dispensa o periculum in mora. Desta feita, tendo a Juíza de origem exposto claramente qual regime de tutela provisória seguiria, na forma do próprio Enunciado 45, acima referido, não verifico decisão nula por violação ao Princípio da Congruência. Se expressamente seguido o rito da tutela provisória de urgência, desnecessária a oitiva da parte contrária. - Pendência de Ação sobre a Consolidação da Propriedade Conforme se nota da Minuta do Agravo de Instrumento e dos autos de origem, está em tramitação a ação distribuída sob o número 0731162-36.2019.8.07.0001, na qual se questiona a validade da consolidação da propriedade para a instituição financeira. Inicialmente havia sido deferida liminar em Agravo de Instrumento, mas tal decisão restou revogada no mérito do julgamento do recurso, autorizando-se, expressamente, a consolidação da propriedade. Feito o respectivo Leilão, houve a arrematação por parte do agravado, inclusive com a respectiva alteração da propriedade na matrícula do imóvel. Demais, os pedidos foram julgados improcedentes e o feito encontra-se, no momento, com o protocolo de Recurso de Apelação por parte da ora agravante. Pois bem. Embora o feito esteja na situação acima, com Sentença de improcedência, ainda há Recurso de Apelação aviado, no qual se discute a nulidade da intimação pessoal para fins de consolidação da propriedade. A Lei 13.465/2017 alterou o conteúdo do artigo 30, da Lei 9.514/1997, o qual, com seu parágrafo único, passaram a ter o seguinte teor: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Parágrafo único. Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) Portanto, embora haja a consolidação da propriedade em nome do arrematante, bem como os pedidos tenham sido julgados improcedentes, ainda não houve o trânsito em julgado da Sentença, porquanto pendente recurso com duplo efeito legal, Apelação Cível. Demais, da análise da Inicial e da Sentença no feito 0731162-36.2019.8.07.0001, há impugnação expressa sobre a intimação pessoal da devedora fiduciante. A propósito, julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - IMÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONCESSÃO DE LIMINAR - ÓBICE LEGAL - ART. 30, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI N. 9.514/97 - DECISÃO REFORMADA. 1. Embora o Art. 30 da Lei n. 9.514/97 assegure ao Credor Fiduciário a concessão de liminar para sua reintegração na posse do imóvel ante a comprovação da consolidação da propriedade em seu nome, a Lei n. 13.465, de 11 de julho de 2017 introduziu Parágrafo único ao referido artigo que veda a liminar initio litis quando em curso ação que tenha por objeto controvérsia sobre notificação do devedor fiduciante quanto à realização do leilão. 2. "Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)". Inteligência do Parágrafo único do Art. 30 da Lei n. 9.514/97. Grifou-se. 3. A existência de ação em curso cuja pretensão é a declaração de nulidade de leilões extrajudiciais em face de suposta ausência de notificação pessoal do Devedor obsta a concessão de liminar para reintegração do Credor fiduciário na posse do imóvel, conforme dispõe o Parágrafo único do Art. 30 da Lei n. 9.514/97. 4. Recurso provido. liminar revogada. (Acórdão 1111069, 07157798920178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018). A propósito, parte do inteiro teor do Acórdão: Todavia, a ação de conhecimento cuja pretensão é a declaração de nulidade dos leilões extrajudiciais em face de suposta ausência de notificação pessoal dos Devedores, ora Agravantes – Proc. n. 2017 161 000026-6 (págs. 23/26 do ID 2794415) – obsta a concessão de liminar para reintegração do Agravado na posse do imóvel, conforme dispõe o Parágrafo único do Art. 30 da Lei n. 9.514/97. Sobreleva destacar que não obstante o julgamento de improcedência da pretensão veiculada nos autos supracitados, verifico que consta à pág. 10 do ID 2794416 certidão informando que a Sentença não transitou em julgado e que foi interposto recurso de Apelação pelo Agravante Edmilson Canabrava Pereira. Nessas circunstâncias, registro que apesar das prerrogativas inerentes ao direito de propriedade do Agravado, a efetivação da liminar de imissão de posse esbarra em óbice legal e resultaria em perigo inverso aos Agravantes, ante a natureza satisfativa do provimento jurisdicional, porquanto ainda em curso ação cuja lide envolve alegada ausência de notificação dos devedores fiduciantes quanto à realização de leilões extrajudiciais. Desta feita, estão presentes a probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Diante do exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso e SUSPENDO a decisão agravada. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta. Intimem-se. Brasília, quinta-feira, 30 de julho de 2020, às 20h49min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator